Tribunal: STF
Processo: RHC 217458
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Prisão preventiva. Gravidade em concreto. Periculosidade do agente. Reiteração delitiva. Excesso de prazo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 241-D DO ECA. INDÍCIOS DA PRÁTICA DOS CRIMES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. DIVERSIDADE DE ABUSOS E VÍTIMAS. EXCESSO DE PRAZO. QUESTÃO PASSÍVEL DE INDEFERIMENTO DE LIMINAR. CUSTÓDIA MANTIDA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. 



    1. Eventual discussão sobre a ausência de indícios de autoria ou de provas para a condenação não é providência a ser aferida nesta via, sendo descabida a revisão do conjunto de fatos e provas do processo. 



    2. A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, com diversidade de abusos e vítimas menores, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. 



    3. Quanto à alegação de excesso de prazo na duração do processo, a pretensão de liminar expressa questão passível de indeferimento da medida de urgência em habeas corpus, por demandar, inclusive, análise circunstancial dos prazos processuais, não se evidenciando, de plano, constrangimento ilegal. 



    4. Não havendo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente. 



    5. Agravo regimental improvido.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 217-A, por duas vezes, do Código Penal, e 241-D, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal estadual, que denegou a ordem.



    3. Na sequência, sobreveio a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Min. Olindo Menezes, ao analisar o HC 725.976, indeferiu liminarmente o writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que “não há fundamentação na manutenção da prisão e, assim sendo, surge também o EXCESSO DE PRAZO considerada a segregação dita provisória”.



    5. Decido.



    6. O recurso ordinário não deve ser provido.



    7. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    8. Da mesma forma, o STF já decidiu que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Com efeito, “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento”. (HC 180.426, Rel. Min. Luiz Fux). Nessa mesma linha, veja-se o HC 181.005-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.



    9. As instâncias antecedentes não divergiram dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ: 



    “[...]



    Como se vê, as decisões de prisão apresentam fundamentação que, em juízo inicial, pode ser considerada válida, com base nas circunstâncias fáticas e reiteração delitiva, sendo consignado que o paciente já praticou os abusos várias vezes e com vítimas diferentes. 



    Outrossim, "Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019). 



    Por outro lado, a pretensão de revogar a custódia por suposto excesso de prazo é questão passível de indeferimento do pedido de liminar, por demandar análise do próprio mérito da impetração. Com efeito, o Tribunal de origem não verificou de imediato, diante do exame sumário dos elementos que instruem o mandamus, os requisitos necessários à concessão da medida, entendendo, dessa forma, prudente a juntada das informações da autoridade apontada como coatora para análise do pedido e, assim, verificar se, de fato, não houve revisão da prisão.



    [...]”.



    10. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator